Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-59.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1030356-59.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOÃO ARCANJO RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53619479), interposto por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 42006013):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC E 935 DO CC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se quando proposta a ação civil estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato, é facultado ao juiz suspender a ação indenizatória até que se faça coisa julgada no juízo criminal. Em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da actio civilis em razão de o processo penal continuar pendente, a ação admitida, o réu pronunciado. " (Ap. 1030356-59.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 43091996 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 50471982).
Alega violação ao art. 935, caput, do CPC, ao argumento de não foi respeitado o interstício legal mínimo de cinco dias úteis entre a publicação da pauta e o julgamento do apelo.
Recurso tempestivo (Id. 53646960).
Contrarrazões – Id. 56706460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e violação de direito local (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF)
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, não cabe ao STJ, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS/MG. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PRESENÇA DE DOLO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR MOTIVOS OUTROS QUE NÃO A INEXISTÊNCIA DE FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1678327/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)
In casu, ao apontar a violação ao art. 935, caput, do CPC, defende o Recorrente a ocorrência de nulidade por não ter sido respeitado o interstício legal mínimo de 5 (cinco) dias úteis entre a publicação da pauta e o julgamento do apelo interposto pela parte contrária.
No aresto restou consignado que:
“Na hipótese, o embargante sustenta que não foi respeitado o interstício legal mínimo de cinco (5) dias úteis entre a publicação da pauta, ocorrida no dia 04 de maio de 2020, segunda-feira (DJe no 10720 e id 40273489), e o julgamento, realizado na quarta-feira imediata, 06 de maio de 2020.
Da leitura da PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 (modificada parcialmente pelas PORTARIAS N. 289, DE 22 DE ABRIL DE 2020 N.353-PRES, DE 26 DE MAIO DE 2020) que suspendia os prazos processuais em decorrência da decretada pandemia, nota-se que em nada impedia a possibilidade de julgamento mediante videoconferência, logo a eventual suspensão de prazo não se aplica às intimações para videoconferência.
Não obstante, vejo que a intimação mediante a disponibilização em DJE/MT ocorreu em 24 (vinte e quatro) de abril de 2020 e o julgamento ocorreu em 06 (seis) de maio de 2020. Ou seja, houve o lapso temporal de 07 (sete) dias úteis entre a publicação e o julgamento, não havendo inobservância do quinquídio legal.” (Id. 50471983)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto em tela, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de direito local, atraindo os óbices sumulares acima mencionados.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v